Tribunal: STF
Processo: AI 446558
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração: pretensão ao exame do acerto da
incidência da multa, bem como do percentual aplicado pelo acórdão
embargado, que não prescinde do afastamento de sua premissa
essencial - ser o recurso manifestamente infundado -, fundamento não
 refutado pela embargante: rejeição